Tribunal: TJMT
Processo: 1058782-60.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058782-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0889-66 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), EDIVALDO CELESTINO BARBOSA - CPF: 245.727.481-87 (RECORRIDO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1058782-60.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: EDIVALDO CELESTINO BARBOSA.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM DUPLICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de descontos realizados em duplicidade, condenando à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, decorrentes de falha na prestação de serviço em contratos de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso apresentado pelo banco recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica e fundamentada os motivos que embasaram a sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso apresentado limita-se a alegações genéricas sobre a legalidade dos contratos de empréstimo, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença quanto à duplicidade dos descontos, que é o objeto principal da controvérsia.

4.

A ausência de correlação entre os fundamentos da sentença e os argumentos recursais configura ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II, do CPC, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, ainda que contenha tópicos sobre os pedidos iniciais.

6.

É inaplicável, neste caso, a abertura de prazo para complementação das razões recursais, em razão da preclusão temporal e consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade.

2.

Alegações genéricas e dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida não suprem o ônus recursal previsto no art. 1.010, II, do CPC.

3.

A preclusão temporal e consumativa impede a complementação de recurso inominado deficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II; Lei 9.099/95, art. 46; CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186 e 944; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.05.2019, DJe 22.05.2019; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar
a inexigibilidade dos descontos objeto da lide; condenar a requerida a restituir

à requerente a quantia de R$ 23.733,57 (vinte três mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), já na forma dobrada, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês a partir da citação válida, ambos até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei n.º 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando prevalecem os novos critérios consagrados; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à requerente, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da presente data e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês a partir da citação válida.

O recorrente requer a reforma da sentença, com a finalidade de julgar os pedidos iniciais improcedentes.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos morais movida pelo recorrido em face do recorrente, narrando que contratou 03 (três) empréstimos consignados com a instituição financeira, com desconto em folha de pagamento, porém notou que o recorrente estava fazendo desconto em duplicidade do valor das parcelas.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, haja vista que o recorrente não comprovou a legitimidade dos descontos em duplicidade.

Transcrevo trecho da sentença:

“(...)
A requerente afirma estar sofrendo descontos em duplicidade em sua conta bancária sobre serviços contratados por ela.

Pede, portanto, a declaração de nulidade das cobranças duplicadas, com a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Da análise detida aos autos é possível inferir que razão assiste à reclamante, pois a reclamada não logrou êxito em comprovar a ocorrência de fato que justificasse os descontos em duplicidade, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II do CPC.

Assim, não tendo a requerida comprovado a licitude nos descontos promovidos, reconhecer a falha na prestação de serviço é medida que se impõe.

(...)

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos v e x da constituição federal e do art. 944 e seguintes do código civil.

No que se refere ao
quantum
da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

Deste modo, no caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do
quantum
indenizatório em
R$ 3.000,00 (três mil reais)

é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou.

Por fim, no que concerne ao pedido de repetição de indébito, impõe o acolhimento do pedido para determinar que a requerida promova a restituição da quantia paga indevidamente, na forma dobrada, conforme determina o parágrafo único, do art. 42 do CDC.
(..)”.

Analisando as razões recursais, percebe-se que o recorrente defende a legitimidade da contratação dos empréstimos, fato que não é negado pelo recorrido, e em nenhum momento defendeu a legitimidade dos descontos em duplicidade, objeto de discussão do processo.

Apesar de o recurso conter tópico de danos morais e repetição de indébito, cabe mencionar, que as afirmações são genéricas e em nenhum momento impugna especificamente o fundamento utilizado na sentença para afastar tais pleitos.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9º e 10º do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (qiunze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025